Tribunal: TJES
Processo: 5001060-47.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001060-47.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: MARIA DOS SANTOS VALENTIN DE JESUS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001060-47.2021.8.08.0014

RECTE.: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RECDA.: MARIA DOS SANTOS VALENTIN DE JESUS

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de Ação Ordinária movida por Maria dos Santos Valentin de Jesus em face de Itapeva XI Multicarteira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, na qual a autora alega, em síntese, ter sofrido injusta lesão moral acarretada por ato da parte Requerida, que levou a termo restrição cadastral perante os órgãos de proteção ao crédito, calcada em débito oriundo de negócio jurídico jamais celebrado entre as partes, fato esse que denegriu a imagem da parte demandante e a colocou em situação vexatória e de angústia.

Sob tais argumentos, pugna pela declaração de inexistência do débito assim como pela condenação do Requerido ao pagamento de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

Uma vez interposto recurso inominado pela empresa requerida, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em contestação, a requerida arguiu incompetência do juizado especial, ao argumento de necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, sustenta ser legítima credora da quantia que motivou a constrição, em decorrência de um contrato de cessão de crédito celebrado com o credor primitivo (Banco Losango S/A); que a devedora foi notificada da cessão; que o apontamento levado a registro decorreu do exercício regular do direito do credor; que a parte Autora não faz jus à pretensão indenizatória.

Em sede recursal, a empresa requerida aduz, preliminarmente, a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, com o objetivo de trazer aos autos o contrato originário firmado entre a autora e o Banco Losango S/A. No mérito, reitera os argumentos expostos em defesa, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 7.000,00 (cinco mil reais)5, a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De plano, faz-se necessário reconhecer como questão preliminar a inovação recursal, tendo em vista o fato de que a recorrente junta aos autos provas novas, que por certo não podem ser admitidas na presente fase processual.

Insta salientar que, conforme se infere do artigo 435 do CPC, a juntada de documentos novos será admitida somente quando destinados a comprovar fato ocorrido após a apresentação da defesa ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

Nesse contexto, resta claro que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, uma vez que o contrato colacionado no corpo da peça recursal poderia ter sido apresentado no momento oportuno, não tendo a parte comprovado qualquer impedimento para tanto.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal.

Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal mátéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo. 2-
Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo
. 3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido. 3-
A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa
. 4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Isso posto, entendo como correta a desconsideração de quaisquer documentos apresentados de forma injustificada somente na fase recursal.

Analisando os demais pontos do Recurso Inominado, verifico que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nota-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia a recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em registros de pendências financeiras em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, como o contrato firmado entre as partes, o que não fez.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Dessa forma, o que se observa é que a autora teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito que não reconhece e cuja regularidade não foi devidamente comprovado pelo requerido.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do diploma processual.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.